Tribunal: STF
Processo: HC 215403
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. ILEGALIDADE MANIFESTA DEMONSTRADA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.5.2022, por Maria Alderite do Nascimento, advogada, em benefício de Alexandre dos Anjos Dias, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.4.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 738.214.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 10.3.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP deferiu requerimento do paciente de progressão ao regime semiaberto.



    Em 5.4.2022, o juízo da execução proferiu despacho afirmando que a ordem de remoção do paciente estaria sendo cumprida, “estando na pendência de trâmite administrativo, haja vista o contingente prisional do Estado de São Paulo, as restrições e as medidas sanitárias decorrentes da Covid-19, que também atingem a movimentação de presos no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária”.



    Determinou-se, assim, que se aguardasse “a conclusão das medidas administrativas, sendo que na hipótese de não haver a remoção no prazo informado às fls. 287/288, deverá ser o sentenciado colocado em regime aberto, em cumprimento a determinação já exarada de remoção”.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu liminarmente a impetração, determinando ao juízo de origem fossem comunicadas as medidas adotadas junto às autoridades administrativas e ao Ministério Público objetivando a colocação do paciente em regime semiaberto:



    “Habeas corpus – Não transferência do paciente em regime prisional para o qual obteve progressão por ausência de vaga – Constrangimento ilegal não imputável ao Juízo das Execuções, mas à Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – Competência do Juízo de 1º Grau – Indeferimento liminar.



    É certo que o reeducando não pode arcar com os ônus decorrentes da alegada inexistência de vaga no regime prisional ao qual faz jus por decisão judicial. Não se concebe, todavia, imputar aludida demora em sua transferência ou em sua correta alocação à autoridade judicial, uma vez ser atribuição do Poder Executivo providenciar o número de postos em cada regime prisional, que sejam necessários e suficientes ao cumprimento das ordens judiciais. Na medida em que compete originariamente ao Juízo de 1º Grau processar e julgar os habeas corpus nas hipóteses em que a suposta coação ilegal advier de ação ou de omissão de autoridades administrativas estaduais que sejam desprovidas de prerrogativa de foro em razão de função, não se pode conhecer do pedido”.



    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 738.214 no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.4.2022, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida liminar.



    Em 2.5.2022, o juízo de origem prestou informações.



    Em 3.5.2022 a defesa requereu a reconsideração da decisão pela qual indeferida a medida liminar. O requerimento de reconsideração foi indeferido em 5.5.2022.



    5. Essas decisões são o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Ilustre Juiz da Execução Penal, reconheceu lícito que aguarde o Paciente vaga em estabelecimento prisional apto para cumprimento de pena em regime semiaberto por 120 ( Cento e vinte ) dias para que surja vaga para a transferência do Paciente para estabelecimento penal semiaberto” (sic).



    Sustenta que “o Paciente encontra-se cumprindo pena em estabelecimento prisional mais gravoso e incompatível com a pena cujo cumprimento [por] ora é fixado, semiaberto por falta de vagas”.



    Aponta que “a documentação acostada aos autos, relativa às informações advindas do Juízo da Execução Penal Competente e do Tribunal de Justiça Paulista, comprovam, de forma incontroversa, que o Paciente é mantido em estabelecimento prisional mais gravoso porque aguarda vaga para transferência para cumprimento de pena em estabelecimento penal compatível para cumprimento de pena em regime semiaberto e que referida transferência não se fez por falta de vagas porque há mais de oito mil presos em São Paulo aguardando vaga para transferência e cumprimento da pena em estabelecimento prisional adequado”. 



    Argumenta ser “certo e incontroverso (…) que não está sendo cumprido pelo Poder Judiciário o que determina e dispõe a Súmula Vinculante n. 56, que determina, em síntese, que a falta de vagas não tem o condão de determinar ao apenado que seja mantido cumprindo pena em estabelecimento prisional mais gravoso até o surgimento de vaga em estabelecimento penal adequado”.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, requer, seja deferida a presente ordem de habeas corpus, para que, reconhecido o constrangimento ilegal ‘de ofício’, seja determinado por esta Corte, em sede liminar, o deferimento da liberdade eletronicamente monitorada ou a colocação do Paciente em prisão domiciliar ou colocação do Paciente em regime aberto, na forma determinada e prevista na Súmula Vinculante n. 56, que orienta e determina que a falta de vaga ou de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 



    É o que se pede e de fato será determinado por esta Colenda Turma Julgadora, por ser prova da mais pura e cristalina aplicação de Justiça e Direito ao presente caso!!”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    8. Na espécie vertente, tem-se a comprovação de ilegalidade manifesta apta a justificar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se nos autos que, embora o juízo da execução tenha determinado a progressão ao regime semiaberto do paciente em 10.3.2022, ele ainda está em regime fechado.



    Em 2.5.2022, o juízo da execução informou ao Superior Tribunal de Justiça:



    “Pelo presente, em atenção ao solicitado nos autos em epígrafe, tem a honra de prestar a Vossa Excelência as informações que seguem:



    O paciente, em razão de condenação pelos crimes do art. 33, ‘caput’, do(a) SISNAD e art. 35 ‘caput’ do(a) SISNAD, cumpria, em regime fechado, pena privativa de liberdade total de 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, com término previsto para 01 de janeiro de 2032.



    Com a juntada do relatório de saúde do paciente e, após manifestação do Ministério Público, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pela decisão de fls. 205/207.



    A decisão de fl. 242 determinou a remição da pena corporal, sendo elaborado o cálculo de penas de fls. 247/248.



    Ingressou o paciente com pedido de remição de pena e pedido de progressão ao regime semiaberto, que após a manifestação ministerial, foi determinado a remição da pena corporal e deferido a progressão de regime pela decisão de fls. 263/264.



    Em 18 de março de 2022, a defesa pleiteou a saída antecipada do paciente para cumprimento em regime semiaberto.



    Por decisão datada de 21 de março de 2022, foi solicitada informações junto a Coordenadoria dos Estabelecimentos prisionais da Região Noroeste do Estado de São Paulo com sede em Pirajuí/SP acerca da posição do sentenciado na lista única e cronológica, do provável prazo para remoção deste sentenciado para unidade adequada; e da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão de regime aberto, em sua modalidade domiciliar, conforme consta às fls. 276/277.



    As informações da unidade prisional foram juntadas às fls. 287/288. As partes se manifestaram às fls. 293/299.



    A decisão de fl. 301, determinou que fosse aguardado a conclusão das medidas administrativas, sendo que na hipótese de não haver a remoção no prazo informado às fls. 284/288, salientando que, se não fosse cumprido o prazo estabelecido, deveria ser o paciente colocado em regime aberto, em cumprimento a determinação já exarada de remoção.



    Informa ainda que não consta nos autos pedido recente, bem como em andamento de transferência prisional.



    Sendo o que me cumpria informar e ficando à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos adicionais, aproveito esta oportunidade para renovar-vos protestos de respeito, estima e sincera consideração” (sic).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo que a transferência do paciente ao regime semiaberto não foi ainda efetivada.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado em favor do paciente sob o fundamento de que “a abertura de vaga no regime intermediário certamente não compete ao Magistrado das Execuções Criminais, mas à autoridade administrativa responsável pelos estabelecimentos prisionais”, razão pela qual “eventual demora existente na transferência não pode ser imputada à autoridade impetrada”.



    9. Esse entendimento não merece prevalecer, contudo.



    A autoridade judicial que define a pena é direta responsável pela sua execução, enquanto perdurar a situação de cumprimento ao que por ela determinado.



    Enuncia-se na Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema n. 423 da repercussão geral, por este Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 



    (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;



    (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    A análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e ao entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas nas Reclamações n. 47.011, DJe 5.5.2021; n. 44.305, DJe 29.10.2020; n. 42.856, DJe 23.9.2020; n. 42.549, DJe 8.9.2020; e n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    10. A pretensão deduzida na inicial para este Supremo Tribunal providenciar “o deferimento da liberdade eletronicamente monitorada ou a colocação do Paciente em prisão domiciliar ou colocação do Paciente em regime aberto”, será deliberada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Cabe a ele observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP (Processo n. 0005709-29.2019.8.26.0041) providenciar a transferência imediata do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adotar as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ da comarca de Bauru/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 



    Remeta-se, com urgência e por meio eletrônico, juntamente com o ofício, cópia da presente decisão.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 738.214 no Superior Tribunal de Justiça, devendo sua tramitação prosseguir para o competente julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora